Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001686-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA BORGES - CPF: 407.891.799-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE SALGADO FELIX - CPF: 403.858.168-39 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINEZ - CPF: 291.122.718-29 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito. 2
. Tratando-se de questionamento envolvendo
suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE VIEIRA BORGES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1001106-82.2023.8.11.0101), ajuizada pelo agravante contra

BANCO BRADESCO S.A, BANCO C6 S.A E BANCO BMG, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para fosse determinada a suspensão dos descontos dos débitos oriundos dos contratos questionados na lide por verificar que
“embora a parte autora alegue que não assinou qualquer contrato, ao menos por ora, constata-se que há contrato assinado em nome da parte autora, inclusive com as obrigações referentes aos descontos”
(cf. Id. no 149065668).

O agravante afirma que é idoso, “
considerado extremamente hiper vulnerável nos termos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso”
, e, além disso, “
possui um nível educacional limitado em relação à complexidade das interações com as entidades requeridas”,
porém, após cuidadosa análise dos contratos com a orientação de profissionais especializados, descobriu
“com uma série de cláusulas obscuras e termos complexos que escapavam à sua compreensão
”

Alega que,
“ainda que o agravante, de fato, tivesse contratado o empréstimo em comento, o valor descontado de seu benefício do INSS
” é desproporcional.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a antecipação dos efeitos da tutela para fins de obstar o prosseguimento das injustas cobranças que vem sofrendo dos Bancos/agravados; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 199768651).

A decisão vinculada ao Id. no 200605670, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. no 202886161, no 204036694 e no 204310151, os Bancos/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz não acolheu de imediato as assertivas do autor quanto à inexistência da contratação dos empréstimos e, por isso, indeferiu o pedido de suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em dezembro de 2023, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a um contrato supostamente celebrados em setembro de 2019 e fevereiro de 2020 (cf. Id. no 136681752 dos autos de origem), ou seja, os tais empréstimos “
fakes
” teriam sido contraídos/solicitados quatro anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/agravado, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre a autor/agravado e instituições bancárias/agravadas vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Ademais
,
o argumento fulcral da tese autoral é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em “fato negativo”, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a “probabilidade do direito” são as próprias palavras do autor/agravante, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, sendo, pois, necessária a instrução processual antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pela parte contrária, ora agravada.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado porque há necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, qual seja, de que os débitos ora questionados são de fato irregulares como ela alega em suas razões iniciais, de modo que, pelo menos neste primeiro momento, deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal pleiteada pelo autor/agravante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024